Tribunal: TJPA
Processo: 0810603-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810603-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CONCEICAO DE SOUSA ARAUJO

AGRAVADO: SANDRA DE OLIVEIRA REBELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810603-69.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: JOSE CONCEICAO DE SOUSA ARAUJO

ADVOGADO: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS MARQUES - OAB PA8537

JULIO RAPHAEL HENRIQUES MENEZES MARQUES - OAB PA30905-A

AGRAVADA: SANDRA DE OLIVEIRA REBELO

ADVOGADO: LEONARDO MAIA NASCIMENTO - OAB PA14871-A/ ARTHUR SISO PINHEIRO - OAB PA17657-A/ BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA - OAB PA18940-A/ PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH - OAB PA18950-A/ VICTORIA KAROLYNNE FIDELIS OLIVEIRA - OAB PA25231-A/ ALEX PINHEIRO CENTENO - OAB PA15042-A/ BIANCA RIBEIRO LOBATO - OAB PA701-A/ GILSON ANGELO MOTA FIGUEIRA - OAB/PA 7.810

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO VERIFICADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. REVISÃO APENAS DOS CÁLCULOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810603-69.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: JOSE CONCEICAO DE SOUSA ARAUJO

ADVOGADO: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS MARQUES - OAB PA8537

JULIO RAPHAEL HENRIQUES MENEZES MARQUES - OAB PA30905-A

AGRAVADA: SANDRA DE OLIVEIRA REBELO

ADVOGADO: LEONARDO MAIA NASCIMENTO - OAB PA14871-A/ ARTHUR SISO PINHEIRO - OAB PA17657-A/ BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA - OAB PA18940-A/ PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH - OAB PA18950-A/ VICTORIA KAROLYNNE FIDELIS OLIVEIRA - OAB PA25231-A/ ALEX PINHEIRO CENTENO - OAB PA15042-A/ BIANCA RIBEIRO LOBATO - OAB PA701-A/ GILSON ANGELO MOTA FIGUEIRA - OAB/PA 7.810

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE CONCEICAO DE SOUSA ARAUJO objetivando a reforma da decisão interlocutória de ID n°. 68578978 proferida pelo MM Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – Processo nº 0856848-50.2018.8.14.0301, proposta por SANDRA DE OLIVEIRA REBELO em desfavor do Agravante, que rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante.

Em breve histórico, nas razões de ID n° 5785644, o agravante se insurge contra o interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a execução apresentada pela exequente está repleta de irregularidades,

posto que
a cobrança dos encargos (multa, condomínio, energia elétrica não estariam previstos na sentença, o que configura excesso de execução.

Sustenta ainda que o cálculo do cumprimento de sentença incluiu períodos não contemplados pela decisão, bem como utilizou indexadores inadequados para a atualização dos montantes devidos, aplicou indevidamente juros e o percentual de 10% a título de honorários advocatício sob o valor total da dívida, quando o correto seria pelo valor da causa.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que seja admitido como correto
o
cálculo apresentado pelo agravante na impugnação.

Na decisão de ID n° 11205720 foi indeferido o efeito suspensivo com base no Art. 525, § 6° do CPC, que prevê que a concessão de tal efeito nos casos de impugnação ao cumprimento de sentença exige a garantia do juízo, quais sejam; penhora, depósito ou caução suficientes, o que não foi promovido pelo requerente.

Em contrarrazões ID n° 11560907, a parte Agravada demonstra que os encargos cobrados estão claramente previstos no contrato de aluguel, inclusive em cláusulas específicas sobre inadimplência, alega ainda que a rescisão do contrato ocorreu por culpa da locatária (inadimplência), o que justifica a cobrança dos encargos ao fiador.

Por fim, afirma que seus cálculos seguem rigorosamente a sentença e o contrato, utilizando o índice de correção previsto (IGP-M) e refuta a alegação de repetição de indébito, pois a cobrança é baseada em título judicial e contrato válido.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que considerou que não há excesso de execução nos autos.

A existência de excesso na execução deve ser acompanhada da indicação do valor devido, bem como da apresentação de demonstrativo de cálculo que comprove o excedente.

No caso em comento, apesar da parte recorrente indicar o valor devido e apresentar demonstrativos de cálculos, estes não comprovam a existência de excesso, pois os parâmetros utilizados nos cálculos do Agravante estão em desacordo com as cláusulas do contrato e o determinado em sentença que transitou em julgado.

Vejamos:

Primeiramente, em relação ao período correto para a cobrança dos aluguéis em atraso e demais encargos, a sentença determinou o período de outubro de 2018 até afetiva desocupação do imóvel que ocorreu em julho de 2019.

Nas planilhas anexas a petição de cumprimento de sentença no ID de n°

21761089 dos autos de origem, observo que os cálculos apresentados tomam como data base o mês de outubro de 2018 até o mês de julho de 2019.

Noto que está descriminado na planilha o saldo de aluguel no valor de R$ 568,43 (quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos) do período de 15 de agosto até 17 de setembro de 2018 com valor atualizado e acrescido de multa.

Entretanto, o recorrente não apresenta nos autos nenhuma prova de que a cobrança do saldo de aluguel é indevida. O ônus da prova, nesse caso, cabe ao agravante, que não se desincumbiu a contento.

Quanto à alegação de excesso de execução devido a cobrança de encargos que não estão descriminados em sentença, verifica-se que a cobrança de multa, condomínio e energia elétrica estão expressamente previstas no contrato de locação firmado entre as partes, inclusive com cláusulas específicas sobre inadimplência.

No ID de n° 6607317 dos autos de origem está presente o contrato de locação firmado entre as partes, onde é possível verificar na clausula VII – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA, os itens 8.1 referente a taxa condominial, 8.2 referente ao pagamento da energia elétrica, bem como a obrigação de transferir a conta contrato para o seu nome junto a concessionária de energia.

Além disso, no item 8.3.11 da mesma clausula está prevista a multa no valor de duas vezes o valor do aluguel, caso a locadora dê causa a rescisão do contrato, bem como na clausula X- DAS SANÇÕES no item 10.3 que prevê a multa penal no mesmo valor.

Assim, as alegações do recorrente de que há excesso na execução pois tais despesas não estão descriminadas em sentença são infundadas, o Juízo de origem é claro quando determina o pagamento dos aluguéis em atraso, acrescidos dos demais encargos contratuais previstos na clausula VII do contrato.

O recorrente aponta ainda, a utilização de indexadores inadequados, sustenta que o índice IGPM só prevalece durante a duração do contrato, ou seja, após o Despejo passaria valer o índice INPC como base para a atualização monetária.

Tal argumento não merece prosperar pois nas relações regidas pela Lei do Inquilinato (Lei n°

8.245/91) deve ser priorizado o princípio do
pacta sunt servanda,
de maneira que o que foi pactuado pelas partes tem força de lei para elas.

Retomo mais uma vez a cláusula X – DAS SANÇÕES, onde está previsto no item 10.2 que será cobrada multa de 10% (dez por cento) pelo atraso no pagamento dos aluguéis, acrescidos de 1% (um por cento) ao mês de juros de mora e correção monetária, com base na variação do
IGPM.

No contrato não existe nenhuma previsão de aplicação do índice INPC, de maneira que correta a aplicação do índice IGPM nas planilhas dos cálculos para a execução.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, o percentual de 10% deve ser aplicado sobre o valor da causa, como determinado em sentença, de maneira que entendo como o único item da planilha dos cálculos apresentados pela parte Agravada no cumprimento de sentença que merece reforma.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes. 2.
A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de alegações genéricas de excesso de execução, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos
, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ 2020/0007078-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APONTAMENTO. VALOR CORRETO. PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS. AUSENTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO LIMINAR. MEDIDAS CONSTRITIVAS.
1. Nos termos do artigo 525, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito. 2. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, com questionamentos acerca dos valores dos alugueres, multa, desconto de pontualidade e honorários, não revela-se suficiente para reconhecimento de excesso de execução. 3. A ausência de indicação do valor devido e/
ou a não apresentação de demonstrativo de cálculo que comprove o excesso à execução, sendo este o único fundamento da impugnação, autoriza sua rejeição liminar e viabiliza de adoção de medidas constritivas para satisfazer a execução, como é o caso do faturamento da empresa.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07211592520198070000 DF 0721159-25.2019.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 11/03/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Dessa forma, considerando que os argumentos trazidos não são capazes de comprovar que houve excesso na execução, eis que estão de acordo com as cláusulas do contrato de locação firmado entre as partes e, principalmente, na

sentença já transitada em julgado, entendo como cabível apenas a correção dos cálculos dos honorários, devendo o percentual de 10% incidir sob o valor da causa.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A PARTE AGRAVADA REFAÇA OS CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS DEVENDO INCIDIR O PERCENTUAL DE 10% SOB O VALOR DA CAUSA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024